Tribunal: TJDFT
Processo: 0700220-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra a decisão proferida no bojo do processo no 0709215-65.2025.8.07.0016, em tramitação no 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Distrito Federal disponibilize, de forma imediata, transporte adequado para tratamento de hemodiálise, da residência da parte autora até o local no qual realiza as sessões, incluindo o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação.
2. O agravante informou que possui 57 anos de idade, foi diagnosticado com doença renal crônica, hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Alegou que, devido à insuficiência renal crônica, realiza programa de hemodiálise, por meio do Sistema Único de Saúde, três vezes por semana, na clínica Dialize, localizada em Taguatinga. Destacou que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para a manutenção de sua vida. Afirmou que, em razão dos seus problemas de saúde, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, pela fixação da obrigação de fazer relativa ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões, incluindo o trajeto contrário, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 68424674). Ofertadas contrarrazões (ID 68713999). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 69194715).
4. Negou-se a antecipação da tutela recursal, por não estarem presentes os requisitos necessários dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID 68424674.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No presente caso, não está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever imediato de fornecer transporte ao agravante. Não constou no relatório médico acostado aos autos a impossibilidade do agravante de utilizar o transporte público coletivo (ônibus/metrô), apenas destacou a necessidade de acompanhamento quando do deslocamento (ID 68420342, p. 23). Não se olvida que o tratamento médico apresenta efeitos colaterais, razão pela qual há recomendação que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar para que possa ter amparo em caso de manifestação de tais efeitos durante o deslocamento.
8. A disponibilização de transporte individual de porta a porta para a realização de hemodiálise somente ocorre em situações excepcionais, considerando a limitada frota de veículos adequados para realizar o transporte por parte do Distrito Federal, os quais ainda atendem as demandas dos hospitais para o deslocamento de pacientes para fins de exames e de materiais para análise. Ainda, conforme registrado pela Administração Pública, o paciente renal crônico tem direito a gratuidade no transporte público, nos termos da Lei 4.137/09.
9. O pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação. Assim, não comprovado a excepcionalidade no caso em exame, incabível, por ora, o imediato fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.